Tribunal: TJBA
Processo: 0961252-19.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961252-19.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CUNHA MACIEL

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, LEILA LIMA DE MIRANDA VIEIRA

APELADO: TACERTO.COM CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA.

Advogado(s)
:
LAUDO ARTHUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. SEGURO VEICULAR. ROUBO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA QUE NÃO IMPLICAM AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A corretora de seguros, por sua atuação meramente intermediadora, não possui legitimidade passiva em ações de cobrança de indenização securitária, salvo prova robusta de que tenha concorrido para o inadimplemento contratual, o que não se verifica nos autos. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se o Apelante faz jus à indenização securitária por roubo de veículo, bem como às indenizações por lucros cessantes e danos morais alegados.

3. O Recorrente não apresentou comprovação mínima do contrato de seguro, do vínculo com a seguradora ou de reclamação administrativa, configurando a ausência de elementos probatórios constitutivos do direito alegado – ônus do art. 373, I, CPC não desincumbido.

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não exclui a obrigação do consumidor de demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações. Precedentes.

5. A revelia da Acionada apenas gera a presunção relativa da matéria fática – e não jurídica – deduzida na inicial, o que, contudo, não implica automática procedência dos pedidos, mormente quando a parte autora não demonstra a contento os fatos constitutivos do direito alegado. Precedentes.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0961252-19.2015.8.05.0137
, em que figuram como apelante JORGE CUNHA MACIEL e como apelada TACERTO.COM CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.